Tribunal: TJDFT
Processo: 0746876-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746876-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: ROBSON FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, advogado constituído, com OAB/DF no 53.946, e outro, em favor ROBSON FERREIRA DA SILVA, preso desde 3/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 61). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que, segundo relatos da vítima, o paciente não teve nenhuma participação no ocorrido. Discorrem que “O Código Penal, no art. 13, § 2o, dispõe que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, mas não o faz. São três as situações previstas no código como dever de agir a quem: 1) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 2) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e 3) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. No caso dos autos é possível notar que Robson não é o garantidor da vítima, seu comportamento não criou riscos da ocorrência do resultado e o requerente não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Isto porque o Sr. Alessandro estava armado e com os ânimos exaltados, conforme narrado pelas próprias testemunhas, podendo sua ação por sua integridade física em risco”. Declaram que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que a conduta do paciente é um irrelevante penal e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a custódia cautelar é medida excepcional. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 20:11:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora